Tribunal: STF
Processo: ARE 1387587
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se, inicialmente, de recurso extraordinário (e-Doc. 21) interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte que teve seu seguimento negado por decisão da Vicê-Presidência do TJRN (e-Doc. 31) com base no art. 543-B, § 3º do CPC, haja vista estar o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 42 da repercussão geral.



    Contra esta decisão foi interposto agravo regimental (e-Doc. 33), em que a parte ora recorrente sustentou, em síntese, a existência de distinção com o recurso paradigma (RE 572.762/SC), vez que referente especificamente a benefício fiscal do Estado de Santa Catarina.



     Os argumentos expendidos no agravo regimental não foram acolhidos em acórdão que recebeu a seguinte ementa (e-Doc. 34):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. SISTEMA CONSTITUCIONAL DE REPARTICÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. ICMS (ART. 158, IV, DA CF/88). INCENTIVOS FISCAIS. IDENTIDADE DE CONTROVÉRSIA DE DIREITO POSTULADO COM O LEADING CASE RE 572.762/SC. DESPROVIMENTO DO REGIMENTAL.



    I - Havendo coincidência entre a orientação firmada na Decisão recorrida e o julgamento do recurso repetitivo, é de se manter a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, cm base na dicção do art. 543-B, § 3°, do CPC.



    II - Agravo Regimental desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-Doc. 38).



    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, incisos XXXV e LV, 93, inciso IX, e 102, “a”, da Constituição Federal. 



    Aduz, inicialmente, em síntese, que:



    “O v. Acórdão padece de nulidade, porquanto, nada obstante a Interposição de embargos declaratórios para fins de pronunciamento judicial acerca de erro material e ponto omisso detectados no v. Acórdão recorrido, a ínclita. Corte de Justiça preferiu mantar-se silente, recusando-se entrega da prestação jurisdicional. conforme requerido.”



    No mais, assevera que 



    “(...) quando a Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal denegou subida do apelo extremo interposto pelo Estado-reu às fls., a!egando que o caso em tela comportava aplicação de entendimento já pacificado pelo Pretório Excelso sob a égide dos recursos extraordinários julgados com efeitos repetitivos, incorreu em manifesto equívoco, na medida em que o leading case mencionado, qual seja, o RE n° 572.762/SC, além de não envolver matéria idêntica ao caso em debate, não foi julgado sob aquele rito mas, sim, sob o rito ordinário, previsto no art, 543-A, do CPC.



    Decido.



    Verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema nº 42).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido da inadmissibilidade de agravo contra decisão do Tribunal a quo que aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 543-A e art. 543-B, ambos do CPC/1973. Vide:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/10).



    Essa orientação foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado para corrigir supostos equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio Tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC/15). Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Ao examinar a admissibilidade de Recurso Extraordinário com capítulos independentes e autônomos, o Tribunal de origem aplicou precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e óbices de outra natureza para os demais pontos. 2. As decisões de admissibilidade com esse perfil têm sido apelidadas de mistas (ou complexas). 3. Tais decisões comportam duas espécies de recursos: agravo interno quanto às matérias decididas com base em precedente produzido sob o rito da repercussão geral (CPC, art. 1.030, § 2º); e agravo do art. 1.042 do CPC quanto aos aspectos resolvidos por outros tipos de fundamentos. 4. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). 5. Embora cabível quanto aos outros óbices, o recurso não merece prosperar. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC quando não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado na causa, já considerada, nesse montante global, a elevação efetuada na decisão anterior (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE nº 1.115.707/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/8/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECLAMADA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl nº 29.093/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/8/18).



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO MATÉRIA PENAL PRIMEIRO AGRAVO ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS INSCRITOS NOS ARTS. 5º, XXXV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 279/STF OFENSA AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA INOCORRÊNCIA SEGUNDO AGRAVO UTILIZAÇÃO DESSA ESPÉCIE RECURSAL CONTRA DECISÃO QUE, EMANADA DE TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR, FAZ INCIDIR, NO CASO, A DISCIPLINA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL INADMISSIBILIDADE (CPC, ART. 1.042, CAPUT, IN FINE) PRECEDENTES PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO NÃO ACOLHIMENTO EFICÁCIA EX TUNC, PARA EFEITO DE PRESCRIÇÃO PENAL, AO JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DE APELO EXTREMO CONFIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE nº 1.128.701/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 28/8/18).



    Ressalte-se, portanto, que, nos termos da orientação emanada por esta Corte Suprema, acolhida pelo Código de Processo Civil de 2015, o agravo interno (art. 1.030, I, CPC) é o único recurso cabível para se questionar a decisão de Tribunal a quo no pertinente à adequação do Tema da repercussão geral ao objeto do recurso extraordinário interposto. 



    Descabe, nesses casos, a interposição de novo recurso extraordinário, sob pena de se esvaziar a lógica do sistema de precedentes. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente